Tribunal: TCU
Processo: 035.975/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor Cesar Augusto de Souza Paranhos, Eliana Aparecida de Souza Firmino, Francisco Xavier de Souza Paranhos, Jorge Miguel de Souza Paranhos, Julia Fernanda de Souza Paranhos, Laura Cecilia de Souza Paranhos, Marcelo Antonio de Souza Paranhos, Mariana Letícia de Souza Paranhos, Natalia Cristina de Souza Paranhos, Rafael Gustavo de Souza Paranhos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o registro do ato de concessão inicial de pensão civil do instituidor Marcelo da Silva Paranhos (CPF: XXX.803.788-XX), em favor de Cesar Augusto de Souza Paranhos (CPF: XXX.890.318-XX), Eliana Aparecida de Souza Firmino (CPF: XXX.899.978-XX), Francisco Xavier de Souza Paranhos (CPF: XXX.890.838-XX), Jorge Miguel de Souza Paranhos (CPF: XXX.890.048-XX), Julia Fernanda de Souza Paranhos (CPF: XXX.096.808-XX), Laura Cecilia de Souza Paranhos (CPF: XXX.660.768-XX), Marcelo Antonio de Souza Paranhos (CPF: XXX.890.568-XX), Mariana Letícia de Souza Paranhos (CPF: XXX.321.138-XX), Natalia Cristina de Souza Paranhos (CPF: XXX.889.748-XX) e Rafael Gustavo de Souza Paranhos (CPF: XXX.154.048-XX), negando-lhe o respectivo registro, em virtude do pagamento de quintos após o advento da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. emita novo ato pensional, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. comunique aos interessados o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.